Tribunal: TJES
Processo: 5001944-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001944-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICHEL LOPES MOZER
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É assente o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que “
a
legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio pacta sunt servanda, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

2
)
Consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em
ob
i
ter dictum
, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), a jurisprudência do Tribunal da Cidadania

tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

“Cuida-se de
apelações cíveis
, por meio das quais pretendem,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
(Id 3300954) e
Michel Lopes Mozer

(Id 3300956),

ver reformada a r. sentença de Id 3300948 que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou procedentes os pedidos, para “
declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas
” e condenar a instituição financeira à restituição da importância de R$ 5.088,41 ao consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Por fim, condenou-lhe ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
sustenta, em síntese: i) a taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva, por estar dentro do patamar oscilatório permitido pelo STJ, quando comparada com a taxa média de mercado; ii) a cobrança de IOF encontra previsão legal, sendo compulsória para fins de repasse ao Fisco quando caracterizada a hipótese de incidência do tributo; iii) legalidade dos valores e fluxos que compõem o Custo Efetivo Total, porquanto previamente informado ao consumidor que para o cálculo foi considerado o valor limite de crédito e a taxa de juros máxima a ser aplicada no empréstimo; iv) não resta caracterizado o dano moral; v) ainda que decretada a revelia, as alegações do autor não podem ser reputadas verdadeiras quando contrariarem a prova dos autos e, no caso, inexiste prova das abusividades apontadas na petição inicial.

Por sua vez,
Michel Lopes Mozer
aduz, em suma: i) abusividade da cobrança de juros remuneratórios em índice muito superior ao da taxa média praticada pelo mercado e pela própria instituição financeira para a mesma operação; ii) a caracterização da má-fé enseja a restituição do indébito em dobro; iii) majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 3300964 e 3300965).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que as matérias controvertidas estão sedimentadas no Supremo Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

[...]

MÉRITO

Ao que se depreende, na petição inicial, o consumidor aduziu a aplicabilidade do CDC à hipótese, possibilidade revisão contratual, abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança das rubricas
serviços de terceiros
,
registro de contrato
e
tarifa de avaliação de bem,
pleiteando, por fim, a repetição do indébito em dobro (R$ 10.176,82).

Na fundamentação da sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes apenas os pedidos concernentes aos juros remuneratórios e repetição do indébito em dobro, declarando a abusividade e nulidade das demais cláusulas contratuais.

Sem embargo, na parte do dispositivo, declarou totalmente procedentes os pedidos e condenou o banco à restituição do montante total pleiteado pelo consumidor, na forma simples (R$ 5.088,41), incluindo, assim, o valor dos juros antes declarados regulares.

Evidente, desse modo, a ocorrência de erro material no dispositivo do
decisum
objurgado.

Ocorre que, em relação aos
juros remuneratórios
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.560/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...]
1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Ao que se depreende da
ratio decidendi
do julgado, admite-se a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos tão somente índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo os riscos da operação.

Na hipótese, verifica-se que o consumidor, equivocadamente, se utilizou do Custo Efetivo Total previsto no contrato (2,31% ao mês e 31,55% ao ano), para sustentar a abusividade dos juros remuneratórios.

A controvérsia será analisada, portanto, segundo a taxa contratualmente prevista e corretamente indicada na apelação da instituição financeira, deixando-se de apreciar, por conseguinte, a tese concernente à regularidade do Custo Efetivo Total, aventada pelo banco apenas em razão de mencionado erro do consumidor.

De detida análise do contrato, vislumbra-se que o percentual de juros pactuado (1,94% ao mês e 25,96% ao ano) se encontrava cerca de 10% acima da taxa média de mercado aplicável, a qual perfazia, em setembro de 2019, 15,79% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/
).

Logo,
assiste razão ao consumidor quanto à abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser reduzidos à taxa praticada pelo mercado na época da contratação.

Todavia, merece reforma a sentença apenas na parte da fundamentação, e não do dispositivo, dada a ocorrência do prefalado erro material.

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC
, acolho de ofício a preliminar de inovação recursal, para
conhecer parcialmente do recurso de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e a ele dar parcial provimento, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, conheço do apelo de
Michel Lopes Mozer
e a ele dou parcial provimento, para declarar a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados, merecendo reforma a sentença, todavia, apenas na parte da fundamentação, e não do dispositivo, dada a ocorrência de erro material.

Intimem-se. Publique-se.
”

Com efeito, é assente o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que “
a
legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio pacta sunt servanda, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Em relação aos juros remuneratórios, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em
ob
i
ter dictum
, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36),
a jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)

ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na hipótese, a taxa pactuada (25,96% ao ano) corresponde a cerca de 1,6 da taxa média de mercado aplicável, a qual perfazia, em setembro de 2019, 15,79% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/
), configurando, nesse contexto, a abusividade.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico ou entendimento jurisprudencial novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que entendo deva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

1
Súm. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.